Tribunal: STF
Processo: RE 1333988
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público Estadual. Aposentadoria Especial. Supervisora de Ensino. Segurança concedida para determinar a expedição da certidão de contagem e liquidação do tempo de serviço e reconhecer o direito da impetrante à aposentadoria especial. Manutenção. Inteligência dos artigos 40, § 5º, da Constituição Federal, e do artigo 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96. Cargo que integra o Quadro do Magistério Estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 836/97. Orientação das Cortes Superiores. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ordem concedida. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO”. (eDOC 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e c da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 5º; e 201, § 8º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento firmado por esta Corte por ocasião de julgamento da ADI 3772 e do tema 965 da repercussão geral. 
    Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais. (eDOC 11, p. 6)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.772, consignou que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, de modo que assegurou a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico. Segue a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)
    Reforçando esse entendimento, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”. (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)
    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a impetrante, ora recorrida, exerceu a função de professora entre 1990 e 2004 e ocupa atualmente o cargo de Supervisora de Ensino, que integra o Quadro do Magistério Estadual, não na classe docente, mas de suporte pedagógico (artigo 4ª, Lei Complementar Estadual nº 836/97), exercendo função voltada à atividade-fim da escola. 
    Destacou ainda, que o Anexo III da Lei Complementar Estadual nº 836/97, na redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/15, prevê como requisito para o exercício do cargo de Supervisor de Ensino “(…) experiência profissional de, no mínimo, 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério, dos quais 3 (três) anos em gestão educacional”. Com essas razões, aqui sintetizadas, reconheceu que a recorrida faz jus à inclusão do tempo de serviço prestado como Supervisora de Ensino para fins de aposentaria especial. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “II. A impetrante ingressou nos quadros do magistério estadual em 11.4.1990, no cargo de “Professor I”, contando, quando da impetração do mandamus, em 28.2.2019, com mais de 27 anos de serviço e de contribuição (fls. 19).
    Em 12.12.2018, ocupando o cargo de “Supervisora de Ensino”, requereu a expedição de Certidão de Validação de Tempo de Contribuição (VTC), nos termos do artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03, c.c. o artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, Lei Federal nº 11.301/06 e Recurso Extraordinário nº 1.039.644, o que lhe foi negado sob o fundamento de que a Lei Federal nº 11.301/06 aplica-se apenas aos ocupantes do cargo de professor (fl. 19).
    Pois bem. 
    III. O artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, na redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 20/98, dispõe que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
    Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o legislador, ao referir-se à expressão “funções de magistério”, utilizou, “um conceito jurídico indeterminado. Se assim não fosse, o dispositivo não geraria a apontada controvérsia nos âmbitos administrativo e judicial. Falar em “funções de magistério” significa fazer referência apenas às atribuições próprias do professor? Ou abrange também todas aquelas que justificam a organização de um Quadro do Magistério, compreendendo funções de planejamento, inspeção, supervisão, orientação e direção? Ora, tratando-se de conceito vago, impreciso, indeterminado, tem-se que entender que ele gera certa margem de discricionariedade para o legislador disciplinar a matéria ou, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, cria certa liberdade, somente possível ‘em casos duvidosos, isto é, quando realmente é possível mais de uma opinião razoável sobre o cabimento ou descabimento de tais qualificativos para a espécie” (Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 1999, p. 310).
    Assim, tem-se que melhor exegese do texto constitucional, é no sentido de que o legislador, ao adotar a expressão “funções de magistério”, objetivou estender a possibilidade de aposentadoria especial a todos os servidores da carreira que exercem funções correlatas ao magistério e não apenas aos docentes que desempenham suas atividades exclusivamente em sala de aula.
    Reforça essa convicção o artigo 67, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), acrescido pela Lei Federal nº 11.301/06, ao dispor, claramente que, “para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 
    E, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, em que se questionou o dispositivo acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal explicitou que “a função de magistério que não se circunscreve apenas ao trabalho de sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (ADI nº 3772, Pleno, rel. designado Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29.10.2008) (grifamos). 
    (...)
    No caso concreto, pondera-se que a impetrante, que exerceu a função de professora entre 1990 e 2004 (fls. 90), ocupa atualmente o cargo de Supervisora de Ensino, que integra o Quadro do Magistério Estadual, não na classe docente, mas de suporte pedagógico (artigo 4ª, Lei Complementar Estadual nº 836/97), exercendo função voltada à atividade-fim da escola.
    Oportuno destacar, ainda, que o Anexo III da Lei Complementar Estadual nº 836/97, na redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/15, prevê como requisito para o exercício do cargo de Supervisor de Ensino “(…) experiência profissional de, no mínimo, 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério, dos quais 3 (três) anos em gestão educacional”.
    Induvidoso, pelos fundamentos já expostos, que a impetrante faz jus à inclusão do tempo de serviço prestado como Supervisora de Ensino para fins de aposentaria especial.” (eDOC 7, p. 4-8, grifo nosso) 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta corte sobre a matéria.
    Ademais, para divergir do entendimento firmando pelo acórdão recorrido acerca da natureza do vínculo seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1270116 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1114725 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.10.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente